Tribunal: TCU
Processo: 004.730/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 35, § 1°, da Resolução TSE 21.841/2004, em desfavor dos Srs. José Maria Eymael (Presidente), Luiz Vidal Silva (1° Vice-Presidente, falecido, conforme certidão à Peça 1, p. 137), Renato da Silva (Tesoureiro Geral) e Celso Roberto Veloso (1o Tesoureiro), todos pertencentes à Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Democrata Cristão - PSDC (Gestão 1999-2003), em razão da não aprovação da regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário, referentes ao exercício de 2001

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 35, § 1°, da Resolução TSE 21.841/2004, em desfavor dos Srs. José Maria Eymael, Luiz Vidal Silva, Renato da Silva e Celso Roberto Veloso, todos pertencentes à Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Democrata Cristão - PSDC (Gestão 1999-2003), em razão da não aprovação da regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário, referentes ao exercício de 2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999; c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.